Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711815-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZCAR EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Azcar Empreendimento Comercial Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 86685373 do processo n. 0708293-91.2020.8.07.0018), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 25060193), descreve que a pessoa jurídica exerce atividades de restaurante e bar no Polo de Modas, QE 40, Guará II, Brasília/DF, e, de acordo com a licença n. 158/2010, concedida em 14/4/2010, por prazo indeterminado, seu horário de funcionamento é das oito horas até meia-noite, de domingo a quarta-feira, e das oito às três horas da madrugada, de quinta-feira a sábado. Narra que, com o advento da Lei Distrital n. 5.547/2015, as licenças de funcionamento com prazo indeterminado emitidas com base em leis anteriores permaneceriam válidas por 5 (cinco) anos após a sua entrada em vigor, ou seja, até outubro de 2020. Alega ter solicitado à Administração Pública novo certificado de licenciamento, o qual foi considerado viável. No entanto, segundo relata, o horário de funcionamento solicitado foi negado, por supostamente contrariar a legislação urbanística. Destaca que foi elaborado parecer de viabilidade estipulando os seguintes horários de funcionamento: 8 (oito) horas às 23 (vinte e três) horas, de terça-feira a quinta-feira, 8 (oito) horas à 1 (uma) hora, às sextas-feiras e sábados, e 8 (oito) horas às 23 (vinte e três) horas, aos domingos. Sustenta que a área na qual o estabelecimento está localizado é restrita à atividade comercial, motivo pelo qual entende que eventual emissão sonora não atentará contra a tranquilidade de vizinhança residencial. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja concedida a autorização de funcionamento do estabelecimento comercial, nos seguintes horários: das oito horas até meia-noite, de domingo a quarta-feira, e das oito às três horas, de quinta-feira a sábado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 25055136). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a, logo após o recebimento do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial das razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito. Isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se que a negativa da Administração Pública para concessão da licença de funcionamento com os horários solicitados pela agravante fundamentou-se nas disposições da legislação urbanística aplicável no âmbito do Distrito Federal, especificamente o artigo 10, § 1o, do Decreto Distrital n. 33.868/2012, que assim estabelece: Art. 10 [...] § 1o No período noturno, nas áreas em que a emissão sonora possa atentar contra a tranquilidade da vizinhança residencial, só poderá ser emitida Licença de Funcionamento para atividades até as vinte e três horas, de domingo a quinta, e uma hora da manhã do dia seguinte, de sexta a sábado, com exceção das festas tradicionais e aquelas que constem do calendário cultural da cidade. O referido Decreto regulamenta a Lei n. 4.092, de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal. Nesse ponto, é relevante mencionar que, de acordo com o art. 1o, parágrafo único, inciso II, c/c art. 5o da Lei Distrital n. 5.547, de 6 de outubro de 2015, a licença de funcionamento tem a finalidade de reconhecer o cumprimento dos pressupostos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares e deve ser concedida em conformidade com a legislação que trata dos requisitos relativos à segurança sanitária, ambiental e contra incêndios, bem como às posturas urbanísticas, edilícias e de acessibilidade. Assim, depreende-se que a concessão de licença para funcionamento de estabelecimento comercial é ato administrativo vinculado, concedido mediante o preenchimento dos requisitos legais. Nesse aspecto, cabe destacar que, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, segundo o qual os atos administrativos devem observar os limites impostos pela lei. Tendo em vista que, neste juízo inicial, não se vislumbra qualquer indício de que a negativa para concessão da licença de funcionamento, na forma requerida pela agravante, esteja em dissonância com os ditames legais, o que seria capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, a medida liminar vindicada não pode ser deferida. Ressalte-se que a alegação da recorrente no sentido de que a área na qual o estabelecimento está localizado é restrita à atividade comercial sugere a necessidade de análise mais aprofundada, incompatível com o momento processual. Para além disso, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, observa-se que o simples indeferimento da tutela provisória na decisão agravada não tem o condão de resultar em quadro danoso ou irreversível à parte recorrente, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Ao contrário, o perigo de dano recairia sobre a manutenção da ordem ambiental, considerando o risco de poluição sonora resultante das atividades exercidas no estabelecimento comercial. Aliás, está em vigor o Decreto Distrital n. 41.992, de 12 de abril de 2021, o qual altera o Anexo Único do Decreto n. 41.913/2021, fixando os horários das 11 (onze) às 21 (vinte e uma) horas para o funcionamento de bares e restaurantes, no período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19 (Sars-Cov-2). Portanto, não se verifica urgência capaz de amparar a antecipação da tutela recursal, pois, ainda que a licença fosse concedida da maneira requerida pela pessoa jurídica, a autorização não teria efeitos práticos, já que o exercício de sua atividade econômica principal encontra restrições em decorrência das medidas de contenção da pandemia. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória requerida. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora